Tribunal: TJSP
Processo: 1020995-65.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de improcedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar da fornecedora de serviços, e objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Apólice de seguro, laudos de danos e demonstrativos de pagamento de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Alegação de falta de comprovante de pagamento em contrarrazões - Inovação recursal – Ação procedente - Recurso provido.